Tribunal: TJDFT
Processo: 0021322-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021322-82.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS APELADO: ADRIANO DE SOUSA LUDOVICO, GENILSON DE JESUS, LAURO BORGES CRUZ, MELO IMOVEIS LTDA - ME, OZIAS DA SILVEIRA NETO, FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS, FRANCISCO SYDNEY ALVES DANTAS, CLARICE ALVES DANTAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 20506293), interposta por FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS, em face da sentença (ID 18239462), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação anulatória de atos jurídicos cumuladas com perdas e danos e tutela antecipada n° 0021322-82.2015.8.07.0001 julgou procedente os pedidos autorais. Corrijo erro material, no último parágrafo do Despacho de ID 22012358, para onde se lê: “esclareça se a petição corresponde a pedido de reconsideração da Decisão ID 14097236”, leia-se: “esclareça se a petição corresponde a pedido de reconsideração da decisão ID 20322410”. Renovo o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação do Agravante, sob a pena de eventual não conhecimento do recurso. Após venham os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 18:06:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador